Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Embargos declaratórios opostos por ambas as partes – Recurso da reclamada: desprovido, por ausência no acordão dos vícios de que cogitou – Recurso da reclamante: provido para sanar omissão quanto aos honorários de sucumbência, haja vista o aperfeiçoamento da relação processual e a sua vitória na reclamação.